Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730199-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFERTA VIA TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA AUTORA AOS TERMOS DO PACTO. AUDIO NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC 2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na espécie, a parte autora, no momento em que firmou o contrato de cartão de crédito consignado por meio de telefone, foi devidamente informada pela preposta da instituição financeira acerca da modalidade contratada, a taxa de juros, a regra de pagamento mínimo da fatura e os encargos decorrentes do não pagamento do resto da fatura, tendo a consumidora, de forma expressa, dado a sua anuência ao pacto entabulado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 51 e 52, todos da Lei 8.078/1990, sob o argumento de que os termos e condições do contrato oferecido pelo recorrido no áudio de atendimento eram ininteligíveis e confusos, haja vida a rapidez com que são repassadas as informações referentes as taxas e encargos moratórios. Alega que recorrido não cumpriu os requisitos previstos nos aludidos dispositivos legais, o que conduz à invalidade do contrato e, de consequência, a sua nulidade; c) artigo 373, inciso II, § 1o, e 400, ambos do CPC, porque caberia ao recorrido a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, diante da inversão do ônus da prova, sob pena de preclusão e presunção de veracidade das alegações do ora recorrente. Aponta, neste aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do SJT. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo António Feres Paixão, OAB/DF 53701-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser prosseguir, quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à suposta afronta aos artigos 6o, inciso III, 51 e 52, todos da Lei 8.078/1990, artigo 373, inciso II, § 1o, e 400, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. O cerne da presente controvérsia reside em saber se houve violação do direito de informação do recorrido apta a ensejar a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes. A turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas constantes dos autos, decidiu não haver qualquer fato que justificasse o pedido de nulidade do contrato, porquanto realizado por meio de acordo de vontades livres e sem qualquer deficiência de informação por parte do recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 28826829-Pág 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo António Feres Paixão, OAB/DF 53701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003